Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-54.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000340-54.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. PAGAMENTO DE CDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para extinguir o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual decorrente do pagamento integral da CDA referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e da posterior extinção da execução fiscal correspondente. A embargante alegou contradição quanto ao reconhecimento da autonomia entre a esfera administrativa sancionadora e a decisão judicial proferida em demanda individual de consumo, bem
como omissão na análise das circunstâncias do pagamento da CDA e da persistência do interesse processual para discussão da validade da multa e eventual restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade da negativa de garantia em ação judicial individual e, simultaneamente, afastar a repercussão automática dessa decisão sobre a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto aos efeitos do pagamento da CDA, realizado após a inscrição em dívida ativa e sob iminência de atos executivos, bem como quanto à subsistência do interesse processual para eventual restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo sancionador e a ação judicial individual possuem natureza, objeto, finalidade e relações jurídicas distintas, razão pela qual a conclusão alcançada em uma esfera não vincula automaticamente a outra.

O poder sancionador do PROCON decorre de competência legal própria e visa à tutela do interesse público e coletivo dos consumidores, com função repressiva, preventiva e pedagógica, distinta da reparação individual de danos.

A improcedência da ação individual da consumidora não invalida, por si só, a sanção
administrativa, em razão da autonomia entre as instâncias administrativa e judicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa à autonomia das instâncias, inexistindo contradição interna apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

O pagamento da CDA correspondente à multa administrativa esvazia a utilidade prática da pretensão anulatória, caracterizando perda superveniente do interesse de agir quando não houver protesto ou reserva expressa do direito de questionar o débito.

O fato de o pagamento ter sido realizado para evitar constrições patrimoniais decorrentes da cobrança administrativa ou da execução fiscal não afasta, por si só, os efeitos processuais reconhecidos pelo acórdão.

A discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura omissão nem contradição, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI, 1.022, 1.023 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, art. 56; Decreto Federal nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da perda superveniente do interesse de agir decorrente do pagamento da multa administrativa sem protesto ou reserva expressa, conforme mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível nº 1000340-54.2019.8.11.0041, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, tão somente para reformar a sentença recorrida e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente do pagamento integral da CDA nº 2018833221, efetivado em 31 de julho de 2023, bem como da subsequente extinção da execução fiscal correspondente, já alcançada pelo trânsito em julgado.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão.

Alega, quanto à contradição, que o julgado reconheceu que a sentença proferida nos autos n. 0032799-86.2018.811.0001 concluiu pela inexistência de defeito coberto pela garantia e pela legitimidade da negativa de atendimento ao consumidor, mas, ao mesmo tempo, considerou irrelevante tal circunstância para a validade da multa administrativa, sem
indicar elemento probatório autônomo apto a sustentar a infração consumerista. Afirma que, uma vez afastado judicialmente o fato que deu origem à autuação, não seria possível manter a sanção administrativa fundada nesse mesmo fato.

No tocante à omissão, sustenta que o acórdão deixou de examinar circunstâncias relevantes relacionadas ao pagamento da CDA, notadamente: (i) que o recolhimento ocorreu anos após o ajuizamento da ação anulatória, em contexto de inscrição em dívida ativa e iminência de atos constritivos, possuindo caráter meramente defensivo; e (
ii
) que o interesse processual não se restringia à desconstituição da cobrança, abrangendo também a análise da validade da multa administrativa, inclusive para viabilizar eventual restituição dos valores pagos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e possibilitar o exame do mérito recursal. Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter infringente da pretensão deduzida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I — Do conhecimento dos embargos

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II — Da ausência dos vícios apontados

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
no julgado embargado.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito já decidido, nem à correção de eventual injustiça da decisão, tampouco à substituição dos fundamentos adotados pelo órgão julgador por aqueles que a parte entende mais adequados.

Como bem observou o apelado em suas contrarrazões, a pretensão de rejulgamento da causa não encontra acolhida na jurisprudência pátria, sendo certo que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo apenas resolver a questão que lhe foi submetida com base em seu livre convencimento motivado.

No caso em exame, a análise dos vícios apontados revela que nenhum deles se verifica no acórdão embargado, conforme se demonstrará a seguir.

III — Da inexistência de contradição quanto à autonomia entre as instâncias administrativa e judicial

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer a legitimidade da negativa de garantia no âmbito judicial e, simultaneamente, manter a multa administrativa fundada na ocorrência da mesma conduta.

O vício, contudo, não se verifica.

O acórdão embargado enfrentou expressamente esse argumento, dedicando-lhe tópico específico — o item II do voto —, no qual esclareceu, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais a improcedência da ação judicial individual da consumidora não possui aptidão para invalidar, por si só, a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A fundamentação adotada no acórdão embargado é precisa e não encerra qualquer contradição interna. Confira-se o que foi expressamente consignado no julgado:

"A tese não merece acolhimento, e a razão é simples: as duas demandas possuem natureza, objeto e finalidade absolutamente distintos. Naquela ação, a consumidora buscava, em face da apelante e da fabricante Volkswagen do
Brasil, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e a restituição dos valores pagos pelo conserto do veículo, no montante de R$ 819,12. Tratava-se, portanto, de pretensão de natureza indenizatória, fundada na relação jurídica de direito privado estabelecida entre a consumidora e os fornecedores, submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor no âmbito das relações individuais de consumo."

E prosseguiu:

"A ação anulatória ora em julgamento, por sua vez, tem por objeto a desconstituição de ato administrativo sancionador praticado pelo Estado de Mato Grosso, por meio do PROCON/MT, no exercício do poder de polícia administrativa. Nessa hipótese, a relação jurídica discutida é de direito público, estabelecida entre o Estado e o particular infrator, e o que se questiona é a validade formal e material do ato punitivo estatal, à luz dos princípios da legalidade, da motivação, da proporcionalidade e da razoabilidade que regem a atividade administrativa sancionadora."

O acórdão foi ainda mais explícito ao esclarecer a distinção de finalidades entre as duas esferas:

"A distinção não é meramente formal. O poder sancionador administrativo do PROCON decorre de competência própria, atribuída pelo artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e regulamentada pelo Decreto Federal nº 2.181/1997, e tem por finalidade a tutela do interesse
público difuso dos consumidores, independentemente da existência ou não de ação judicial individual. A multa administrativa não é instrumento de reparação do dano sofrido pelo consumidor individualmente considerado, mas sim mecanismo de repressão e prevenção de condutas que violam a ordem consumerista, com caráter pedagógico e dissuasório voltado à coletividade."

E concluiu:

"Assim, a improcedência da ação individual da consumidora, ainda que fundada no reconhecimento de que as peças do sistema de embreagem estavam expressamente excluídas da garantia contratual e de que o problema decorreu de desgaste natural, não tem o efeito automático de invalidar a sanção administrativa. Isso porque o processo administrativo sancionador possui autonomia em relação ao processo judicial individual, e a conclusão alcançada pelo Juizado Especial Cível, no âmbito de uma relação jurídica privada, não vincula o exercício do poder de polícia estatal, que obedece a critérios e finalidades próprios."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não incorre em qualquer contradição. A coexistência de conclusões distintas nas esferas judicial privada e administrativa sancionadora não é logicamente incompatível — ao contrário, é juridicamente justificada pela autonomia entre as instâncias, expressamente reconhecida e fundamentada no julgado.

O que a embargante pretende, na realidade, é substituir o fundamento adotado no acórdão — a autonomia entre as instâncias — por
sua própria tese, segundo a qual a decisão judicial transitada em julgado deveria vincular o exercício do poder de polícia administrativa. Essa pretensão, contudo, não configura contradição interna do julgado, mas sim discordância com o resultado alcançado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

A alegada contradição, portanto, não existe. O que se verifica é mera inconformidade da embargante com a fundamentação adotada, o que não autoriza o acolhimento dos embargos nem a atribuição de efeitos infringentes.

IV — Da inexistência de omissão quanto ao pagamento da CDA e à perda superveniente do interesse de agir

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar as circunstâncias específicas em que ocorreu o pagamento da CDA, notadamente o fato de que a quitação se deu em contexto de coercitividade estatal, com o crédito já inscrito em dívida ativa e submetido aos mecanismos da execução fiscal, possuindo nítido caráter defensivo e conservativo do patrimônio da empresa.

Também aqui o vício apontado não se verifica.

O acórdão embargado examinou detidamente a questão do pagamento da CDA no item IV do voto, dedicando-lhe fundamentação extensa e específica. Confira-se o que foi expressamente consignado:

"A pretensão deduzida em ação anulatória de sanção administrativa é logicamente incompatível com o
pagamento voluntário do débito correspondente na esfera administrativa. Ao efetuar o pagamento, o devedor adota conduta que, objetivamente, configura o reconhecimento da obrigação que pretendia ver desconstituída em juízo, esvaziando o conteúdo útil da prestação jurisdicional pleiteada."

O acórdão também antecipou e respondeu, de forma expressa, o argumento ora renovado nos embargos, segundo o qual o pagamento teria sido realizado para evitar prejuízos decorrentes da cobrança executiva:

"Naquele julgado, o Tribunal destacou que o pagamento da multa, mesmo que realizado para evitar prejuízos administrativos — como a inscrição em cadastros de inadimplentes, o protesto da CDA ou o ajuizamento de execução fiscal —, configura o reconhecimento da dívida e afasta a necessidade de apreciação judicial da controvérsia, sendo esse o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça."

O acórdão foi igualmente expresso ao consignar a ausência de qualquer indicação de que o pagamento tivesse sido realizado sob protesto ou com reserva expressa do direito de questionar a validade do débito:

"Não há qualquer indicação de que o pagamento tenha sido realizado sob protesto ou com reserva expressa do direito de questionar a validade do débito, circunstância que, se presente, poderia, em tese, afastar a conclusão ora adotada."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não incorreu em omissão. A questão foi expressamente examinada, e a conclusão alcançada — no sentido de que o pagamento, mesmo que realizado para evitar atos constritivos, configura perda superveniente do interesse de agir quando ausente protesto ou reserva expressa — foi devidamente fundamentada, com apoio na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

O fato de a embargante discordar dessa conclusão, sustentando que o pagamento teria tido caráter meramente defensivo e conservativo, não configura omissão do julgado. O acórdão enfrentou a questão e chegou
a
conclusão diversa daquela pretendida pela embargante, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Quanto ao argumento de que o interesse processual da embargante abrangeria também a obtenção de pronunciamento judicial para fins de eventual restituição dos valores pagos, registre-se que tal fundamento não foi deduzido de forma clara e específica nas razões recursais da apelação, de modo que não havia omissão a ser suprida.

De toda forma, a tese não afasta a conclusão adotada no acórdão, pois a pretensão de restituição de valores pagos voluntariamente — sem protesto ou reserva expressa — pressupõe o reconhecimento da invalidade do título, questão que, diante da extinção do processo sem resolução do mérito, deverá ser objeto de demanda própria, se for o caso.

V — Do prequestionamento

No que tange ao prequestionamento requerido, registre-se que os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante foram
devidamente considerados no julgamento do recurso de apelação, não havendo omissão a suprir. O prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, opera-se pela simples oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, sendo desnecessária a menção expressa a cada um dos dispositivos indicados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais.

Diante do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026